Tribunal: TJDFT
Processo: 0015685-92.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0015685-92.2016.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA EMBARGADO: JANILDES RODRIGUES AVELINO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 15861065, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator